Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Cumprimento de sentença. Penhora. Remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.